Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE E PENALIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa contratual, ajuizada por empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo (GLP), em razão do descumprimento de cláusula de exclusividade pactuada com empresa do ramo alimentício. A sentença confirmou a tutela de urgência, decretou a rescisão contratual e condenou a requerida ao pagamento da multa estipulada em R$ 61.003,45, conforme cláusula penal. A parte apelante insurge-se contra a condenação, sustentando a abusividade e desproporcionalidade da penalidade aplicada, pleiteando sua nulidade ou redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação deve ser conhecida, à luz da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte apelada; e (ii) definir se é cabível a redução judicial da cláusula penal contratualmente estipulada, em razão de alegada abusividade ou excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a peça recursal expõe fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para demonstrar a insurgência contra a sentença, em conformidade com os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, não se exigindo impugnação literal de todos os pontos da decisão.
4. A jurisprudência do STJ afasta o não conhecimento de recurso apenas por reiteração das razões da contestação, desde que evidenciada a pretensão de reforma da decisão recorrida, conforme precedentes da Primeira Turma.
5. O contrato firmado entre as partes previa fornecimento exclusivo de GLP por prazo de 60 meses, com cláusula penal clara e recíproca, fixada com base em critérios objetivos — consumo médio, preço vigente, tempo remanescente e custos de instalação — sendo válida e exigível em caso de inadimplemento.
6. A alegação de que a penalidade é excessiva não encontra respaldo na prova dos autos, pois não se demonstrou cumprimento parcial da obrigação ou excesso manifesto que justifique a redução da multa, conforme exigido pelo art. 413 do Código Civil.
7. A cláusula penal tem natureza compensatória e visa reparar os prejuízos decorrentes da frustração da legítima expectativa contratual, não se limitando ao custo dos equipamentos, mas abrangendo também a perda de receita pela vigência restante.
8. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois o contrato foi celebrado entre pessoas jurídicas no exercício de atividade empresarial, inexistindo vulnerabilidade técnica ou informacional, nos termos da teoria finalista adotada pelo STJ.
9. A sentença observou corretamente os princípios da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, nos moldes dos arts. 421 e 422 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019), sendo incabível a intervenção judicial para revisão da cláusula penal em hipóteses de inadimplemento culposo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação deve ser conhecida quando evidenciadas, ainda que de forma implícita ou por reiteração de argumentos anteriores, as razões de fato e de direito aptas a demonstrar a insurgência contra a sentença, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
2. A cláusula penal estipulada em contrato com cláusula de exclusividade e prazo determinado é válida e exigível quando prevista de forma objetiva e proporcional à frustração contratual, não sendo cabível sua redução judicial sem demonstração de cumprimento parcial ou excesso manifesto.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais entre pessoas jurídicas celebradas no âmbito de atividade empresarial, ausente demonstração de vulnerabilidade técnica, fática ou econômica.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 408, 413, 421 e 422; CPC, arts. 1.010, III, 932, III e 85, § 11; Lei no 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.09.2017, DJe 13.10.2017; TJDFT, Acórdão 1907762, 0738644-93.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 1352971, 0710451-16.2020.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01.07.2021, DJe 13.07.2021.